Tribunal: STF
Processo: RE 1253471
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDÍGENAS. AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA MORADIA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPEDIMENTO. 1. O MPF não pode pautar as ações administrativas do Poder Executivo, retirando-lhe o juízo de conveniência e oportunidade sobre a destinação do orçamento público. 2. Reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXV; 6º e 231 da CF. 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da república manifestou-se pelo não conhecimento do presente recurso extraordinário. Eis a ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E INDÍGENA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AQUISIÇÃO DE TERRAS PARA MORADIA DE COMUNIDADE INDÍGENA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTROLE JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Decido. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



     Quanto à alegada violação ao art. 5°, XXXV, da CF, o Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



     Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. 



    No caso em apreço, para divergir do entendimento formado pelo Tribunal de origem, no sentido de que inexiste omissão do Poder Público a justificar a intervenção do Poder judiciário, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e o reexame do conjunto fático probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator